Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MORTE. EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO. ESPÓLIO. SUSPENSÃO. PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.
2. Não há se falar em suspensão do processo quando a parte já foi devidamente substituída por seu espólio.
3. Recurso conhecido e desprovido.